Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 69129705, tendo em vista que o referido Agravo foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (Id. 68764095). Ademais, a suspensão do cumprimento de sentença foi determinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0705689-41.2025.8.07.0000. Por fim, associem-se os mencionados recursos e faça conclusão simultânea. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora